Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. DECRETO N. 26.590/2006. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nada obstante os atos administrativos oriundos de concessionárias de serviço público gozem de presunção de veracidade e legalidade, essa é marcada pela relatividade, admitindo prova em sentido contrário.
2. Nesse aspecto, muito embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer problema no hidrômetro, colacionando laudo unilateral, não se constata minimamente que o referido documento justifique a exorbitante discrepância do valor das faturas impugnadas, se não foi verificado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno, nem de comprovação de que houve o efetivo consumo de água no volume apontado nas mencionadas faturas.
3. Assim, em razão da discrepância acentuada e injustificada entre os valores das faturas dos meses de junho e julho/2019 e o histórico de consumo do usuário, em unidade consumidora situada no Lago Sul/DF, além da inação da CAESB, mesmo após a inversão do ônus da prova em seu desfavor, mostra-se necessário o seu recálculo e, por consectário, a adequação, a ser realizada com lastro na média de consumo, na forma do art. 32, § 2o, do Decreto n. 26.590 de 23 de fevereiro de 2006.
4. Em regra, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual. Se a fixação da verba honorária consubstanciada no art. 85, § 2o, do CPC não conduz a patamar desproporcional ao trabalho do causídico, tampouco resulta em quantia vultosa ou exacerbada, não se justifica a incidência do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação por apreciação equitativa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.